Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726633-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR PASCOAL DE LIMA NETO AGRAVADO: JORGE DE JESUS BERNARDO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar arguida em contraminuta. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator